Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN - CPF: 003.410.031-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E RECEITA BRUTA INCOMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DE NECESSITADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juína que, nos autos de Embargos à Execução movidos em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante, pequeno produtor rural, sustenta que sua renda é sazonal, que o resultado negativo apurado na atividade rural demonstra impossibilidade de arcar com as custas processuais, e que o patrimônio vinculado à atividade agrícola, por ser imobilizado e essencial ao exercício profissional, não pode ser considerado como óbice ao deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC; e (
ii
) saber se o resultado tributável negativo apurado nas declarações de imposto de renda da atividade rural, aliado à existência de dívidas agrícolas, configura hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício, diante de patrimônio e receita bruta de expressiva magnitude.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, tem natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, hipótese em que incumbe ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão fundamentada, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.178.

4. As declarações de imposto de renda apresentadas pelo agravante revelam patrimônio total superior a R$ 905.000,00, composto por mais de 957 hectares de propriedades rurais, dois veículos de alto valor e aplicações financeiras em diversas instituições, além de receita bruta da atividade rural que alcançou R$ 1.959.484,66 no ano-calendário de 2022 e R$ 1.087.924,19 no ano-calendário de 2024, circunstâncias que são manifestamente incompatíveis com a condição de necessitado exigida para a concessão da gratuidade de justiça.

5. O resultado tributável negativo apurado nas declarações de imposto de renda não configura hipossuficiência econômica, pois decorre da sistemática própria de tributação da atividade rural, que admite a dedução de despesas de custeio e investimento, sem que isso reflita ausência de liquidez ou incapacidade financeira. A aferição da hipossuficiência deve considerar o conjunto das circunstâncias economicamente demonstradas nos autos — receita bruta auferida, patrimônio acumulado e disponibilidade financeira —, e não apenas o resultado tributável declarado.

6. A existência de dívidas rurais expressivas, característica estrutural do financiamento agropecuário de médio e grande porte, não se confunde com insolvência nem demonstra impossibilidade de suportar encargos processuais que representam parcela ínfima diante da magnitude econômica do empreendimento rural conduzido pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração formulada por pessoa natural é relativa e cede diante de elementos concretos que revelem condição econômica incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. 2. O resultado tributável negativo apurado nas declarações de imposto de renda da atividade rural não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, devendo a análise considerar o conjunto das circunstâncias patrimoniais e financeiras do requerente, incluindo receita bruta auferida, patrimônio acumulado e disponibilidade de recursos."

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de
Juína que, nos autos dos Embargos à Execução no 1004543-97.2025.8.11.0025, movidos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão carece de fundamentação adequada e desconsidera sua condição de pequeno produtor rural, cuja renda é de natureza sazonal e sujeita a oscilações climáticas e econômicas imprevisíveis.

Alega que o resultado negativo apurado na atividade rural e o passivo vinculado a dívidas agrícolas demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sustenta, ainda, que a existência de patrimônio vinculado à atividade agrícola não afasta a concessão do benefício, por se tratar de bens imobilizados e essenciais ao exercício da profissão, e que a gratuidade possui natureza personalíssima, de modo que a situação patrimonial do cônjuge não pode ser considerada como óbice ao deferimento do pedido.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o deferimento definitivo da gratuidade de justiça.

O agravado Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral do indeferimento da gratuidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
agravo
de instrumento
.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, destaco que a decisão agravada não se encontra sem fundamentação. Pelo contrário, diante da insuficiência da documentação apresentada, o juízo indeferiu a concessão da justiça gratuita, já que o agravante se limitou a anexar extrato bancário sem movimentação financeira.

A controvérsia central reside em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civilestabeleça a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
(N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(negritei)
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

No caso, este Relator, identificando, já em cognição sumária, a insuficiência dos documentos inicialmente juntados, determinou expressamente a intimação do agravante para, no prazo de
5 (
cinco
)
dias, apresentar as declarações integrais de Imposto de Renda dos últimos
3 (
três
)
anos e os extratos bancários de todas as suas contas dos últimos
6 (
seis
)
meses.

O agravante, após requerer a dilação de prazo para apresentação da documentação (id. 357627398), juntou a documentação necessária, correspondente a três declarações de imposto de renda.

As declarações revelam que o agravante é proprietário de extensas propriedades rurais, somando mais de 957 hectares localizados nos municípios de Juína e Aripuanã, com patrimônio total que evoluiu de R$ 641.740,25
(seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta
reais e vinte e cinco centavos)
em dezembro de 2021 para R$ 905.375,57
(novecentos e cinco mil, trezentos e setenta e
cinco reais e cinquenta e sete centavos)
em dezembro de 2024, além de dois veículos Toyota de alto valor
, quais sejam,
um
a
Hilux CD SR 4x4 avaliado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
e aplicações financeiras em diversas instituições.

A receita bruta da atividade rural atingiu R$ 1.505.833,34
(um milhão
, quinhentos e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)
no ano-calendário 2021, R$ 1.959.484,66
(um milhão
, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)
no ano-calendário 2022 e R$ 1.087.924,19
(um milhão,
oitenta e sete mil
, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)
no ano-calendário 2024, demonstrando a envergadura da exploração agropecuária conduzida pelo agravante.
Ne
st
e sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC
.
Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
“O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp 2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026). (N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026) (negritei).

A tese de que o resultado negativo apurado nas declarações configuraria hipossuficiência não resiste à análise.

O prejuízo fiscal decorre da sistemática própria de tributação da atividade
rural, que admite a dedução das despesas de custeio e investimento, resultando em resultado tributável nulo sem que isso reflita ausência de liquidez ou incapacidade financeira.

A aferição da hipossuficiência deve considerar o conjunto das circunstâncias economicamente demonstradas nos autos
,
receita bruta auferida, patrimônio acumulado e disponibilidade financeira, e não apenas o resultado tributável declarado.

Nes
t
a perspectiva, quem aufere receitas brutas superiores a um milhão de reais anuais, detém patrimônio superior a R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
e mantém rebanho bovino superior a 700
(setecentas)
cabeças não preenche os pressupostos constitucionais e legais para a concessão do benefício, que se destina a garantir o acesso à justiça daqueles que, de fato, teriam seu sustento comprometido pelo pagamento das custas.

Do mesmo modo, a existência de dívidas rurais expressivas, característica estrutural do financiamento agropecuário de médio e grande porte, não se confunde com insolvência nem demonstra impossibilidade de suportar encargos processuais que representam parcela ínfima diante da magnitude econômica do empreendimento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026